Tribunal: TJES
Processo: 5009715-45.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009715-45.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS DANIEL VIEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra a sentença de pronúncia pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, §2º, Lei nº 10.826/2003). Os recorrentes requerem: (i) absolvição sumária pela insuficiência de provas, (ii) despronúncia pela ausência de fundamentação, ou (iii) afastamento das qualificadoras do homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se as qualificadoras do homicídio devem ser afastadas; (iii) determinar se as imputações de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito devem ser mantidas quanto ao acusado Walace.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessário um juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a análise profunda do mérito, conforme o princípio
in dubio pro societate
.

4. Os autos demonstram materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, com provas suficientes da participação dos recorrentes no fato delituoso, incluindo o depoimento da vítima e confissões informais aos policiais.

5. A presença de circunstâncias qualificadoras, como motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra amparo nos autos e deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

6. Quanto ao tráfico de drogas e à posse de arma de uso restrito, não há provas suficientes para manter a imputação contra Walace, uma vez que os itens foram encontrados na residência de Carlos.

7. Em relação à posse de arma de uso permitido, os depoimentos policiais e as munições apreendidas justificam a manutenção da pronúncia contra Walace.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito e a aplicação das qualificadoras.

2. A despronúncia de Walace é cabível quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, em razão da insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 28.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Desembargadora Substituta/ 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WALACE CAMPOS REIS
e
CARLOS DANIEL VIEIRA
em face da r. Sentença de fls. 130/132v do ID 9111739, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais (fls. 137/144 do ID 9111739), os recorrentes requerem:
(i)
a absolvição sumária em razão da insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, a despronúncia em razão da ausência de fundamentação do r.
decisum
atacado;
(iii)
alternativamente, pelo afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 117/120 do ID 9111739, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10164509), no mesmo sentido.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03v do ID 9111739):

No dia 09 de julho de 2022, por volta das 12h20min, na Rua Daniel Comboni, bairro Vila Comboni, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados WALACE CAMPOS REIS, vulgo "Formigão", e CARLOS DANIEL VIEIRA, vulgo "Carlinhos", com
animus necandi
, em comunhão e unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima João Pedro Damascena, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias as suas vontades. Logo após, no interior da residência localizada na R. Projetada, “beco”, também, conhecida como R. Benedito de Deus, em frente a distribuidora de bebidas “Disque Cerveja do Truta”, de cor branca e portão de grade, no bairro São Sebastião, os denunciados WALACE CAMPOS REIS, vulgo “Formigão”, e CARLOS DANIEL VIEIRA vulco “Carlinhos” mantinham em depósito drogas destinadas à comercialização, bem como tinham posses de uma arma de fogo (uma de uso permitido e outra de uso proibido), além de munições de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo se depreende, no dia e local acima descritos, a vítima JOÃO PEDRO DAMASCENA estava andando pela rua Daniel Camboni, bairro Vila Comboni, quando os denunciados WALACE CAMPOS REIS, vulgo “Formigão”, e CARLOS DANIEL VIEIRA, vulgo “Carlinhos”, em uma motocicleta, de posse de arma de fogo, efetuaram disparos em sua direção para matar a vítima, mas apenas um dos disparos acertou em região não fatal. Constata-se que a surpresa dificultou a defesa da vítima.

Embora a vítima JOÃO PEDRO DAMASCENA tenha falado que desconhecia a motivação do crime, certamente foi em razão de guera de tráfico de drogas (motivo torpe), conclusão esta a partir do forte aparato de drogas e arma de fogo encontradas com os denunciados.

Por oportuno, faz-se mister destacar que a vítima, no próprio local dos fatos e, indene de dúvidas, reconheceu os autores como sendo os denunciados WALACE CAMPOS REIS, vulgo “Formigão”, e CARLOS DANIEL VIEIRA, vulgo “Carlinhos”.

Diante dessa informação, os policiais souberam de que havia ordem judicial proferida nos autos nº 0000905-02.2022.8.08.0045 para cumprimento de busca e apreensão na residência de CARLOS DANIEL VIEIRA, vulgo “Carlinhos”, bem como o denunciado WALACE CAMPOS REIS, vulgo “Formigão” também lá estava escondido.

Nesse viés, fora montada uma operação para cumprimento da ordem judicial, oportunidade em que cercaram a residência do denunciado CARLOS DANIEL VIEIRA. Em sequência fática, anunciaram a presença policial, momento em que ambos pularam pelos fundos da casa, todavia foram detidos pelo policial SD/PMES Zotelle. Em acréscimo, é válido ressaltar que o SD/PMES Nascimento visualizou quando o denunciado CARLOS DANIEL VIEIRA dispensou um revólver calibre .38, marca Taurus, com capacidade para 05 (cinco) munições, estando, de fato, no momento, com 05 (cinco) munições, arma esta de uso permitido.

No decorrer das buscas, foram encontradas em um dos bolsos do denunciado WALACE CAMPOS REIS 07 (sete) munições calibre 38, além de uma submetralhadora caseira (arma de uso proibido) ambaixo de um travesseiro e 24 (vinte e quatro) munições, sendo 22 (vinte e duas) calibre .38 e 02 (duas) calibre .32.

Como se pouco fosse, ainda foram localizados: i) uma sacola com 02 (duas) pedras grades de crack, com massa aproximada de 100 (cem) gramas no armário da cozinha; ii) a quantia de R$1.960,00 (mil novecentos e sessenta dentro de uma certeira; iii) uma planta assemelhada a um pé de Cannabis Sativa (maconha); iv) um relógio cor dourada; v) celular Samsung; e, por fim, vi) uma motocicleta NX400 Falcon.

Pelas fatos acima descritos, os recorrentes foram pronunciados no incurso das condutas descritas nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §2º da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo a análise.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da ação penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em favor dos interesses da sociedade no que tange as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)

Feitas essas considerações iniciais, quanto ao pleito pela absolvição sumária e consequente despronúncia dos recorrentes por ausência dos indícios suficientes de autoria, este não merece acolhimento. Explico.

O art. 415 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de absolvição sumária, dispondo, em seu inciso II, que o juiz absolverá o acusado ante a ausência de provas de autoria ou participação no fato delituoso.

Analisando detidamente o processo, verifico que a
materialidade
do crime foi comprovada por meio
(i)
do

Auto de Apreensão nº 22090.3.02961/2022;
(ii)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas;
(iii)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo;
(iv)
do Boletim de Ocorrência nº 41006773; e
(v)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito, respectivamente, às fls. 12/12v, 13, 13v, 14/21e 36-v do ID 9111739.

Em interrogatório judicial, o acusado
WALACE CAMPOS REIS
negou ter efetuado os disparos e que estava com munições em seu bolso. Por sua vez, o acusado
CARLOS DANIEL VIEIRA
também negou a autoria da tentativa de homicídio, alegando que apenas guardou as armas e as drogas para seu amigo. Transcrevo:

Walace Campos Reis:
“(...) Que conhece Carlos Daniel; que são amigos; que afirmou não ter nada a ver com os fetos; que não conhece a vítima; que Carlos tinha uma moto; que nega ter efetuado disparos contra a vítima; que não sabe nada sobre as armas e drogas apreendidas; que não estava com munições no bolso; que na casa de Carlos foi encontrada uma submetralhadora; que nega ter atirado na vítima; que nega ter relação com a droga apreendida (...)
”

Carlos Daniel Vieira:
“(...)
Que conhece Walace a bastante tempo; que cresceram juntos após os 12 (doze) anos; que não conhece a vítima; que não atirou em ninguém; que sobre as armas e drogas apenas as guardava para um colega seu; que estava desempregado e precisando de dinheiro; que estava sem trabalhar; que começou a pegar as drogas e as armas pois iria receber um valor em troca; que as armas eram uma submetralhadora caseira que não funcionava e um revólver calibre .38;
que as munições estavam dentro de um bornal; que não sabe quantas munições continham dentro desse bornal
; que recebeu R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por guardar as drogas; que o nome de quem lhe pediu para guardar as drogas era Hudson, que não confessou a nenhum policial ter atentado contra a vida da vítima; que no horário do crime não estava em São Gabriel da Palha
(...)”

Por outro lado, a vítima João Pedro Damascena, em depoimento colhido em Juízo, afirmou que os recorrentes foram os autores dos disparos de arma de fogo desferidos em seu desfavor, nos seguintes termos:

“
(...) Que tomou seis tiros; que
reconheceu
os
denunciados
como sendo os autores
dos
disparos de arma de fogo desferidos; que não sabe qual foi a motivação do crime; que conhece os denunciados pois eles moram na rua atrás da casa de sua genitora; que tomou 06 (seis) tiros, que os acusados estavam de moto; que quem efetuou os disparos era o que estava na garupa (...)
”

Nesse sentido, os policiais militares que conduziram a ocorrência, na condição de testemunhas da acusação, afirmaram que os recorrentes confessaram o cometimento da tentativa de homicídio. Vejamos:

PM Sivoney José dos Santos
:
“(...) Que a vítima havia informado o nome de quem efetuou os disparos; que João Pedro reconheceu os acusados como sendo os autores do crime; que os acusados iá eram conhecidos dos militares de São Gabriel; que os dois denunciados confessaram para a PM que tentaram matar o menor João Pedro; que os acusados disseram ter drogas e uma submetralhadora na residência;
que os denunciados confirmaram o cometimento da tentativa de homicidio; que um disse ter atirado e o outro pilotou a motocicleta
; que foi apreendido na residência "crack", munição, duas armas de fogo;
que tinha um pouco de munição no bolso do
W
alace
(...)
”

PM Eduardo Petarli Zotelle:
“(...)
Que foram encontradas na residência de Carlos drogas e munições;
que os denunciados confessaram terem tentado matar a vítima
; que os acusados relataram que estavam passando de moto, viram a vítima e atiraram nele
(...)”

Portanto, vale ressaltar o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Feitas essas considerações, nesta fase processual, não é necessário um
juízo de certeza
, eis que somente o Tribunal do Júri possui a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, e avaliar as teses defensivas com profundidade.

Nessa linha, é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. (...)”
(STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13.05.2022)

Portanto, diante dos elementos probatórios de materialidade e dos indícios de autoria apresentados, não há razão para desconstituir a pronúncia, prevalecendo, nesta etapa da persecução penal, o princípio do
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI
.
PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJES,
RSE
nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Segunda Câmara Criminal
,
J.
15.06.2022).

Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, não encontram maior amparo, pois a sua incidência nos fatos narrados à denúncia é plenamente possível. Cabe ao Conselho de Sentença analisar e decidir sobre sua aplicabilidade, conforme as provas apresentadas durante o julgamento.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Quanto a tese recursal pela absolvição do recorrente Walace Campos Reis em relação ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §2º, ambos da Lei nº 10.826/2003, procedo ao exame.

A denúncia relata que foram encontradas em posse de Walace Campos Reis, em um dos seus bolsos, sete munições de calibre .38, de uso permitido. Apesar da pequena monta, o perigo a incolumidade pública restou-se demonstrado pelas circunstâncias que motivaram a abordagem, especialmente considerando a suposta tentativa de homicídio contra a vítima João Pedro Damascena.

Conforme mencionado, os policiais militares confirmaram os termos da denúncia, e seus depoimentos, revestidos de presunção de veracidade, constituem um importante elemento probatório nesta fase processual. Assim, restaram comprovados os indícios mínimos de autoria e materialidade quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Contudo, no que concerne ao art. 16 da mesma legislação e ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, observa-se que os entorpecentes e o armamento de uso restrito foram encontrados na residência do corréu Carlos Daniel Vieira, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido contra ele, circunstância que impede a imputação desses crimes à Walace Campos Reis, não havendo prova suficiente para responsabilizá-lo por esses delitos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU ANDRÉ PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE O RELACIONEM À DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há como condenar o acusado André pela prática do crime de tráfico de drogas, especificamente quanto aos entorpecentes apreendidos nestes autos, com os quais não há nenhum elemento nos autos que o relacione, sendo certo que a traficância por si exercida, mencionada pelo delegado de polícia, pode ser, como de fato foi, objeto de apuração em outros autos, com relação a fatos diversos
. (...) 4. Não obstante, a parca prova produzida, cujo ônus era da Acusação, ensejou dúvidas de que os réus estivessem associados de forma estável e permanente e com a finalidade específica de traficar, conjuntura em que se impõe a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0013124-91.2018.8.08.0011, Des. Rel. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 04.08.2021
)

Dessa forma, as imputações relativas ao pronunciado Walace Campos Reis devem prosseguir em relação aos delitos previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e, arts. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e despronunciar o réu
WALACE CAMPOS REIS
quanto aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003, deixando claro, a pronúncia pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e, arts. 12 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.